Tribunal: TJES
Processo: 5000114-03.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-03.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
IMPETRADO: JOSE ALVES DE CASTRO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA N. 5000114-03.2023.8.08.9101

IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CASTELO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 20 de setembro de 2023

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão proferida nos autos do processo Nº. 5001579-88.2022.8.08.0013, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, determinando à requerida/impetrante PROMOVA o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor localizado na comunidade Monte Pio, conforme solicitação nº 4001294808, “
sob pena de multa fixada em R$ 800,00 (oitocentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em caso de descumprimento
” – ID 22203412.

Nos termos do
mandamus
, a decisão teria violado direito constitucional do duplo grau de jurisdição ao proferir decisão interlocutória monocrática colocando fim ao processo, em notória antecipação do mérito, postulando, portanto, a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente, convém registrar que se trata, na origem, foi concedida tutela de urgência para o fim de obrigar a ora impetrante a promover o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora até o julgamento definitivo da ação.

A propósito, transcreve-se excertos do pedido formulado e da decisão combatida;

EXORDIAL:
2) Seja liminarmente proferida decisão no sentido de determinar que a ré faça a ligação de energia elétrica no medidor pertencente ao autor (caixa 02 do padrão), conforme solicitação nº 4001294808, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, ao final, seja mantida tal decisão;

DECISÃO IMPUGNADA:

[...] Assim, a alegação autoral é relevante, sendo patente o perigo de dano, haja vista estar em elenco serviço de natureza essencial, cuja dispensabilidade não se mostra razoável na hipótese, valendo novamente frisar a natureza precária deste provimento.

Considerando os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, através da documentação acostada aos autos, entendo por bem deferir liminarmente a tutela de urgência, no sentido de determinar que a requerida proceda ao fornecimento de energia elétrica no medidor pertencente ao autor, conforme solicitação nº 4001294808.

Assim, por entender presentes os pressupostos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à requerida que promova o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor localizado na comunidade Monte Pio, conforme solicitação nº 4001294808, no prazo de 10 (dez) dias, até ulterior decisão deste Juízo, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse diapasão, em que pese a argumentação trazida ao presente, examinando detidamente a decisão combatida,
convém registrar que não se pode fazer uso do mandado de segurança como uma espécie de recurso no âmbito do Juizado Especial,
contudo, vem se admitindo o uso desta ação autônoma em caso de decisões teratológicas, certo de que o tema se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
reconhecida a ausência de cabimento de mandado de segurança de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
, conforme disposto em tese com repercussão geral.

Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.
[Tese definida no
RE 576.847
, rel. min. Eros Grau, P, j. 20-5-2009, DJE de 7-8-2009,Tema 77.]

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3.

Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).

No caso dos autos, entende-se incabível a presente ação constitucional
,
i
sto porque a decisão enfrentada não se mostra teratológica nem flagrante ilegalidade,
pois perfeitamente reversível e fundada nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, com registro de que a multa fixada se mostra adequada e razoável à obrigação imposta e o Juízo determinou que a Secretaria, desde logo, expedisse ofício ao ente mantenedor, justamente a fim de evitar a consolidação de astreintes.

Em verdade, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, contudo, como não se mostra cabível esta medida no âmbito dos juizados especiais cíveis, ante a ausência de previsão legal, diferentemente do que ocorre nos juizados especiais da fazenda pública, a ora impetrante decidiu pelo mandado de segurança, mas não há direito líquido e certo violado, tampouco teratologia na decisão combatida,
pelo que se vota pelo não conhecimento do presente mandado de segurança
.

Ante o exposto,
não se CONHECE
do mandado de segurança manejado, ante a ausência de cabimento.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, NÃO
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)